Tribunal: TJMT
Processo: 1004455-03.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004455-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO FONSECA VIEIRA DE REZENDE - CPF: 082.080.487-80 (ADVOGADO), SOAMI AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 09.022.921/0001-20 (AGRAVANTE), CUIABA CORRETORA LTDA - CNPJ: 31.762.799/0001-87 (AGRAVANTE), BRUNO REIS FINAMORE SIMONI - CPF: 947.084.287-15 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE ZOUAIN FINAMORE SIMONI - CPF: 043.794.697-51 (ADVOGADO), PERFIL & MOCELLIN COMERCIO E ARMAZENAGEM DE GRAOS LTDA - CNPJ: 44.187.258/0001-14 (AGRAVADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRECLUSÃO. RETIFICAÇÃO DO CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO. EXCLUSÃO DE CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NATUREZA EXTRACONCURSAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelas Recuperandas contra decisão que, nos autos de Impugnação de Crédito, julgou procedente o pedido e reconheceu o crédito quirografário em valor superior ao inicialmente indicado e excluiu do quadro geral de credores parcela considerada extraconcursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial contábil; (ii) estabelecer se é correta a retificação do crédito quirografário e a exclusão de crédito garantido por alienação fiduciária, reconhecido como extraconcursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse recursal subsiste diante da utilidade e necessidade da via recursal para impugnar a decisão que majorou o valor do crédito e determinou sua exclusão parcial do quadro de credores, razão pela qual se rejeita a preliminar de não conhecimento.

4. O incidente de impugnação de crédito caracteriza procedimento de cognição exauriente, no qual deve ser oportunizada às partes o pleno contraditório e a ampla instrução probatória, em rito semelhante ao ordinário, nos termos dos artigos 13 e 15 da Lei n. 11.101/2005. Inclusive, reconhece-se a possibilidade de produção de prova pericial. Precedentes STJ.

5. O requerimento de prova pericial formulado apenas após a sentença e por meio de Embargos de Declaração é inadequado e intempestivo, operando-se a preclusão. A inexistência da prova decorre da inércia da parte, e não de indeferimento judicial, o que afasta a nulidade.

6. A retificação do crédito quirografário encontra respaldo no conjunto probatório apresentado pelo credor e confirmado pelos órgãos auxiliares da recuperação judicial, não tendo sido infirmado por prova idônea em sentido contrário.

7. O crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A falta de requerimento expresso e tempestivo de prova pericial afasta a alegação de cerceamento de defesa, caracterizando preclusão. 2. O crédito garantido por alienação fiduciária possui natureza extraconcursal e não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.101/2005, arts. 8o, 13, 15 e 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.799.932/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 01/09/2020; STJ, REsp 2.050.819/BA, Rel. Min. Humberto Martins, j. 13/08/2024; STJ, AREsp n. 00000000000002666676/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 09/02/2026; STJ, REsp 1.677.926/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23/03/2021; STJ, AREsp 2.805.758/RO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Soami Agroindustrial Ltda. e Cuiabá Corretora Ltda.
(ambas em recuperação judicial) em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Impugnação de Crédito n. 1070830-91.2025.8.11.0041, ajuizada pela empresa
Perfil Agro Comércio e Armazenagem de Grãos Ltda.
, incidentalmente ao processo de Recuperação Judicial n. 1007244-17.2024.8.11.0041.

O Juiz
a quo
julgou procedente o pedido e excluiu os créditos garantidos por alienação fiduciária, no valor de R$ 6.065.748,58 (seis milhões, sessenta e cinco mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) e retificou o crédito para R$ 36.013.301,28 (trinta e seis milhões, treze mil, trezentos e um reais e vinte e oito centavos), classificado na Classe III (Quirografária).

Ainda condenou as Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

As Agravantes sustentam, preliminarmente, nulidade das decisões por cerceamento de defesa, uma vez que o Juiz singular indeferiu implicitamente o pedido de produção de prova pericial contábil, que inviabilizou o exercício pleno do contraditório.

No mérito, insurgem-se contra o valor retificado, sustentando que o Julgador
a quo
computou em duplicidade o Contrato n. 264 e as CTRs que o executavam, desconsiderou pagamentos parciais promovidos pelas Agravantes, incluiu notas fiscais canceladas e CTRs emitidas após o ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial e reconheceu crédito extraconcursal lastreado em alienação fiduciária já liquidada.

Requerem o provimento do Recurso e a declaração de nulidade das decisões, com retorno dos autos à origem para produção de prova pericial contábil.

Subsidiariamente, pugnam pela reforma das decisões para julgar improcedente a Impugnação de Crédito, fixando o valor total do crédito da Agravada em R$ 28.704.241,06 (vinte e oito milhões, setecentos e quatro mil, duzentos e quarenta e um reais e seis centavos).

Não foi formulado pedido liminar (Id. 344461368).

A Recorrida apresentou contraminuta, na qual suscita preliminar de não conhecimento do Recurso, em razão da perda superveniente do objeto e, subsidiariamente, pleiteia o desprovimento do Recurso (Id. 350756395).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina acolhimento da preliminar e não conhecimento do Recurso e, subsidiariamente, o desprovimento do Recurso (Id. 355768361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE RECURSAL)

Eminentes Pares,

A credora apresentou contraminuta e, em preliminar, arguiu a perda superveniente do interesse recursal, em razão de que as Recuperandas requereram, em 19/01/2026, a homologação do Plano de Recuperação Judicial por adesão, com inclusão do crédito no valor de R$ 36.013.301,28 (trinta e seis milhões, treze mil, trezentos e um reais e vinte e oito centavos) na Classe III, exatamente o montante reconhecido na sentença.

Apontam ocorrência de preclusão lógica e comportamento contraditório e incompatível com a manutenção do Recurso.

De início, convém esclarecer que a preliminar não merece prosperar.

O fato de as Recuperandas haverem incluído o crédito da Impugnante nos termos fixados pela sentença, para fins de instruir o pedido de homologação do Plano por adesão, não importa renúncia ao direito de recorrer.

Observa-se que o requerimento de homologação foi formulado em 19/01/2026. Já o Recurso de Agravo de Instrumento foi interposto em 03/02/2026.

A sequência cronológica dos atos evidencia que as Recorrentes incluíram o crédito conforme declarado na sentença, providência necessária para que o processo de soerguimento avançasse, sem, com isso, abdicar da pretensão de ver reformado o julgado.

A utilização do valor fixado na sentença como base para o prosseguimento do procedimento recuperacional é consequência lógica da eficácia imediata da decisão impugnada, e não manifestação de aceitação de seu conteúdo.

Logo, o interesse recursal subsiste enquanto persistir a possibilidade de que a reforma da decisão agravada produza efeito prático útil às Recorrentes, o que ocorre no caso, dado que eventual provimento do Recurso implica redução do passivo da recuperação judicial em montante expressivo.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

VOTO (MÉRITO)

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Soami Agroindustrial Ltda. e Cuiabá Corretora Ltda.
(ambas em recuperação judicial) em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Impugnação de Crédito n. 1070830-91.2025.8.11.0041, ajuizada pela empresa
Perfil Agro Comércio e Armazenagem de Grãos Ltda.

Ao que se extrai dos autos, as empresas Soami Agroindustrial Ltda. e Cuiabá Corretora Ltda., integrantes do “Grupo Soami” apresentaram pedido de Recuperação Judicial, cujo processamento foi deferido em 07/03/2024.

Na relação inicial de credores, constou o crédito da Perfil Agro Comércio e Armazenagem de Grãos Ltda. no valor de R$ 38.951.150,98 (trinta e oito milhões, novecentos e cinquenta e um mil, cento e cinquenta reais e noventa e oito centavos), classificado na Classe III – Quirografária.

Após a fase administrativa de verificação de créditos, a Administradora Judicial publicou a 2a Relação de Credores, na qual reduziu o crédito da Impugnante para R$ 29.587.599,03 (vinte e nove milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, quinhentos e noventa e nove reais e três centavos), mantida a classificação quirografária.

Diante disso, a credora apresentou Impugnação de Crédito. Sustentou ser titular de crédito no valor total de R$ 42.079.049,86 (quarenta e dois milhões, setenta e nove mil, quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos), decorrente de 37 (trinta e sete) contratos de transferência e recebimento de grãos de soja (CTRs).

Assegurou que, desse montante, a quantia de R$ 6.065.748,58 (seis milhões, sessenta e cinco mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) deve ser excluída dos efeitos da Recuperação Judicial, em razão de sua natureza extraconcursal, decorrente da Escritura Pública de Confissão de Dívida garantida por alienação fiduciária sobre a Fazenda São Benedito, de matrícula n. 25.009, do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

Quanto ao valor remanescente de R$ 36.013.301,28 (trinta e seis milhões, treze mil, trezentos e um reais e vinte e oito centavos), pugnou pela sua manutenção na Classe III (Quirografária).

Intimadas, as Recuperandas afirmaram que o valor de R$ 29.587.599,03 (vinte e nove milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, quinhentos e noventa e nove reais e três centavos), apurado na fase administrativa, corresponde ao saldo efetivamente devido, pois contemplou os pagamentos realizados (Id. 206386835).

Na sequência, a Administradora Judicial alterou o entendimento adotado na fase administrativa e se manifestou pela procedência dos pedidos, opinou pela retificação do crédito quirografário para R$ 36.013.301,28 (trinta e seis milhões, treze mil, trezentos e um reais e vinte e oito centavos) e pelo reconhecimento da extraconcursalidade do crédito decorrente da garantia fiduciária.

O Ministério Público opinou pela procedência da Impugnação, com exclusão dos créditos garantidos por alienação fiduciária e retificação do crédito quirografário.

O Juiz singular julgou procedente a Impugnação de Crédito e determinou a exclusão do crédito de R$ 6.065.748,58 (seis milhões, sessenta e cinco mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) do quadro de credores, por sua natureza extraconcursal e retificou o crédito quirografário para R$ 36.013.301,28 (trinta e seis milhões, treze mil, trezentos e um reais e vinte e oito centavos) na Classe III.

Ainda condenou as Recuperandas ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do proveito econômico, calculado sobre a diferença entre o valor postulado pela Impugnante e o valor admitido pelas Recuperandas.

Inconformadas, as Recuperandas opuseram Embargos de Declaração. Apontaram omissões quanto aos pagamentos comprovados no total de R$ 7.455.713,33 (sete milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e treze reais e trinta e três centavos), a inclusão de notas fiscais canceladas, no valor de R$ 273.391,52 (duzentos e setenta e três mil, trezentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos), bem como a inclusão de CTRs emitidas após o ajuizamento da recuperação judicial, no montante de R$ 863.252,58 (oitocentos e sessenta e três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) e a duplicidade entre o valor do Contrato n. 264 e as CTRs correlatas, configurando
bis in idem
.

Ainda alegou omissão em relação ao pedido de prova pericial.

Os Embargos de Declaração foram rejeitados, motivo pelo qual as Recuperandas interpuseram este Recurso.

Sustentam, preliminarmente, nulidade das decisões por cerceamento de defesa, uma vez que o Juiz singular indeferiu implicitamente o pedido de produção de prova pericial contábil.

Argumentam que a divergência aritmética existente entre os valores em disputa seria matéria eminentemente técnica, insusceptível de resolução sem o auxílio de perito contador, de modo que a ausência da perícia comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, insurgem-se contra o valor retificado, sustentando que o Julgador
a quo
computou em duplicidade o Contrato n. 264 e as CTRs que o executavam, desconsiderou pagamentos parciais promovidos pelas Agravantes, incluiu notas fiscais canceladas e CTRs emitidas após o ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial e reconheceu crédito extraconcursal lastreado em alienação fiduciária já liquidada.

Quanto à ocorrência de cerceamento de defesa, a tese não prospera.

O incidente de Impugnação de Crédito caracteriza procedimento de cognição exauriente, no qual deve ser oportunizada às partes o pleno contraditório e a ampla instrução probatória, em rito semelhante ao ordinário, nos termos dos artigos 13 e 15 da Lei n. 11.101/2005. A propósito: STJ - REsp: 1799932 PR 2019/0046056-2, Relator.: Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, j. 01/09/2020, T3 - Terceira Turma, DJe 09/09/2020.

E mais: o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de
que não há qualquer impedimento legal à produção de prova pericial no curso de tal incidente
(STJ - REsp: 2050819 BA 2021/0055804-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2024).

Da análise dos autos, verifica-se que, nas duas oportunidades que se manifestaram nos autos (Id. 206386835 e Id. 213418549), as Recuperandas não requereram expressamente a produção de prova pericial contábil.

Em ambas as ocasiões, as Recuperandas encerraram suas petições com a seguinte afirmação: "Na hipótese de deferimento da prova pericial contábil, as Recuperandas indicam, desde logo, o assistente técnico que tomará parte na produção dos trabalhos".

Trata-se de mera indicação prévia de assistente técnico, para o caso de hipotética deliberação futura, e não de pedido formal de produção de prova.

O único momento em que as Recorrentes formularam requerimento de produção de prova pericial foi por meio dos Embargos de Declaração opostos após a prolação da sentença de procedência. Contudo, além de os Embargos de Declaração não constituírem via adequada para deduzir pedido de instrução probatória, o requerimento, nesse momento, era manifestamente intempestivo, configurando preclusão temporal.

Convém esclarecer que a prolação de sentença com base no acervo probatório existente é o desfecho natural e previsível para a parte que não impulsiona a fase instrutória e o silêncio da parte que não pleiteia a prova na fase adequada, implica preclusão.

Nesse sentido:

(...) 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o silêncio da parte, após a devida intimação para especificar as provas que pretende produzir, implica a preclusão do direito à sua produção, ainda que o pedido tenha constado da petição inicial. (...) 7.
A não produção da prova pericial não decorre de decisão denegatória do juiz, mas sim da preclusão causada pela inércia da parte, que não praticou o ato processual no momento adequado.
(...)
A prolação de sentença com base no acervo probatório existente é o desfecho natural e previsível para a parte que não impulsiona a fase instrutória
. (STJ - AREsp n. 00000000000002666676/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 09/02/2026, DJEN de 12/02/2026 – sem grifos no original).

Ressalto que há cerceamento de defesa quando o Juiz indefere a realização de provas requeridas oportuna e justificadamente pela parte, com o fito de comprovar suas alegações, sendo o pedido julgado improcedente por falta de provas (REsp n. 1.677.926/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 25/3/2021).

No caso, diversamente, não houve indeferimento de pedido formulado no tempo e modo adequados. O vício alegado pelas Recorrentes decorre exclusivamente de sua própria inércia processual, razão pela qual não há nulidade a ser reconhecida.

Acerca da Impugnação de Crédito, os artigos 8o e 13 da Lei n. 11.101/2005 asseguram ao credor o direito de impugnar a relação de credores publicada pelo Administrador Judicial, apontando a ausência de crédito ou manifestando-se contra sua legitimidade, importância ou classificação.

No caso, a Impugnante juntou aos autos os 37 (trinta e sete) contratos de transferência e recebimento de grãos (CTRs), acompanhados das respectivas notas fiscais de saída emitidas em favor das Recuperandas, e planilha demonstrativa das operações realizadas.

Os documentos comprovam a efetiva entrega dos produtos e a constituição do crédito no valor total de R$ 42.079.049,86 (quarenta e dois milhões, setenta e nove mil, quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos).

A Agravada também demonstrou, mediante documentação fiscal, a cadeia comercial completa das operações: aquisição de grãos junto a produtores rurais, revenda às Recuperandas e confirmação do recebimento por meio dos Contratos de Transferência e Recebimento de grãos (CTRs) emitidas pelo próprio sistema operacional da Recuperanda.

Observa-se que a Administradora Judicial, após análise dos documentos, alterou a conclusão adotada na fase administrativa e confirmou o valor postulado pela Impugnante, e opinou pela retificação do crédito quirografário para R$ 36.013.301,28 (trinta e seis milhões, treze mil, trezentos e um reais e vinte e oito centavos).

Na mesma linha, seguiu o Ministério Público.

Por sua vez, as alegações das Recorrentes, de que os pagamentos não foram considerados, que as notas fiscais canceladas foram incluídas no cálculo, e que os créditos foram emitidos após o ajuizamento da Recuperação Judicial ou, ainda, ocorrência de duplicidade entre o valor do Contrato n. 264 e as CTRs, tais argumentos não foram comprovados.

Em suas duas manifestações, as Recuperandas apresentaram a mesma narrativa de pagamentos, sem, contudo, individualizar quais títulos seriam indevidos ou que foram lançados de forma equivocada e qual seria o saldo correto segundo critério verificável e confrontável com o acervo dos autos.

Neste contexto, correta a sentença que reconheceu o crédito quirografário no valor de R$ 36.013.301,28 (trinta e seis milhões, treze mil, trezentos e um reais e vinte e oito centavos), na Classe III, pois encontra respaldo no conjunto probatório e na análise técnica dos órgãos auxiliares da recuperação judicial.

No que se refere à exclusão do crédito com garantia fiduciária, de igual forma, não merece reforma.

A Escritura Pública de Confissão de Dívida comprova que o crédito de R$ 6.065.748,58 (seis milhões, sessenta e cinco mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) está garantido por alienação fiduciária da propriedade denominada Fazenda São Benedito, do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

O artigo 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que o crédito do titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Logo, a extraconcursalidade, nesses casos, decorre da lei, independentemente de o crédito ter sido equivocadamente incluído no quadro de credores.

A propósito:

(...) 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, o crédito fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005), não importando a sua inclusão equivocada para a alteração da natureza extraconcursal, a qual decorre da lei, não da vontade dos credores. 2. Tratando-se de segregação imposta pela lei, a exclusão do crédito extraconcursal pode ser requerida por meio de petição simples, dispensada a impugnação prevista no art. 8o da LREF ou qualquer outra providência por parte de seu titular. (AREsp n. 2.805.758/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/03/2026, DJEN de 26/03/2026).

No caso, comprovada a existência da garantia fiduciária pela Escritura Pública de Confissão de Dívida com alienação fiduciária da propriedade superveniente registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, correta a sentença ao determinar a exclusão do crédito do quadro geral de credores, dada sua natureza extraconcursal.

Ademais, inexiste comprovação de que os títulos tenham sido liquidados, uma vez que a alegação carece de suporte probatório.

Portanto, não há razão para a reforma da sentença, que se encontram em conformidade com a legislação e o entendimento jurisprudencial consolidado.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
nego provimento
ao Recurso
.

Majoro os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026